Tribunal: TJMT
Processo: 1037470-96.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1037470-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[CELSO RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 823.706.131-49 (RECORRENTE), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. EXCEÇÕES. PRESUNÇÃO NÃO RECONHECIDA. FATOS CONTESTADOS POR LITICONSORTES. REEMBOLSO DE PASSAGEM AEREA. ALTERAÇÃO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. SEM REMARCAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. SERVIÇO COMPREENDIDO EM PACOTE TURÍSICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
revelia

faz

presumir
a
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
,
ressalvadas
as
hipóteses

legais

previstas

nos

arts
. 345 e 374 do CPC.

Não
se
aplica

os

efeitos
da
presunção
da
verdade
dos
fatos

alegados

na

inicial
,
quando

estes

são

contestados

por
um dos
litisconsortes
.

2. O
passageiro
de
companhia

aérea

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

ou

reacomodação

em
outro
voo
,
quando
a
passagem
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transportador
.
A

alteração

deverá
ser
informadas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
a

alteração

não

poderá
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

3.
Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), mas
esta

pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiros
,
bem

como

nos

casos

fortuitos
e
força

maior
. Em
regra
,
a

agência
de turismo
não

possui

responsabilidade

solidária

pelos

vícios

da
passagens

aéreas

por

ela

comercializada
, salvo
quando
a
passagem

aérea

for um
item de um
pacote

turístico
. A
comercialização
de combo
promocional
,
compreendendo

transporte
,
hospedagem
,
alimentação
,
translado
e
passeios

configura

venda
de
pacote

turístico
e,
consequentemente
,
a

agência
de turismo se
responsabiliza

solidariamente

pelos

vícios
dos
serviços
.

4.
A indisponibilidade financeira, decorrente do não reembolso de valor pago em passagem aérea caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A

indisponibilidade

financeira
de R$
12.059,93
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e o valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado
(R$12.059,93),
a

indenização

fixada

em

R$9.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

6.
Recurso

conhecido
e
provido
.

7.
Havendo

provimento
do
recurso
,
não

há

condenação
de
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037470-96.2022.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CELSO RICARDO DE OLIVEIRA

Recorrido
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CELSO RICARDO DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Argumento
que: a)
adquiriu
junto a
primeira

reclamada
um
pacote
de
viagens
com
destino
a Maceió/AL, no valor total de R$12.059,93; b)
em

razão
da
alteração
do
voo
pela
segunda

reclamada

sua

viagem

ficou

inviabilizada

nas

datas

disponibilizadas
; c)
tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
pago
e que
este

não

foi

realizado
; d)
indevido
o
desconto
de 15%. Ao final,
requereu a nulidade da cláusula que prevê a retenção
de 15%, a
restituição
integral do valor
pago
e
indenização

por

danos

morais
no
importe
de R$10.000,00.

Sentença

proferida
no ID 167953660/PJe2.
Reconheceu

a

revelia
da
reclamada
Azul Linhas
Aéreas
. No
mérito
,
entendeu
que: a)
há

expressa

previsão
legal para a
retenção
de 15%,
relativo

a

taxa
de
serviços
de
intermediação
dos
serviços

turísticos
; e b) o simples
inadimplemento

contratual

envidência

mero

aborrecimento
,
não

sendo

devida

a

indenização

por

danos

morais
. Diante do
exposto
,
julgou

improcedente

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 167953661/PJe2.
Argumentou
que: a) o
seu

voo

foi

cancelado
e
sua

passagem

remanejada
para outro
voo
que
não

teve

condições

participar

na

escolha
do
dia
e
horária
; b)
em

virtude

deste

cancelamento
,
preferiu
que o valor integral do
pacote
de
viagem
fosse
integralmente

devolvido
; c) a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

consiste

na

alteração
unilateral e
injustificada
de
sua

viagem
; d) a
parceria
entre as partes
reclamadas
,
associadas

a

revelia
da
segunda
,
corroboram
para o
julgamento

procedente
da
demanda
; e
e
)
o
valor
pago

não

foi

devolvido
,
ensejando

enriquecimento

ilícito
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 168002163/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023